Tribunal: TJES
Processo: 0009735-55.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009735-55.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDPAULO DE CARVALHO SUTIL e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009735-55.2016.8.08.0048

APELANTES: EDPAULO DE CARVALHO SUTIL, MARCOS VINÍCIUS XAVIER DE OLIVEIRA, ADEIR FERREIRA DE OLIVEIRA, RENATO PAZITO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714, LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167
Advogado do(a) APELANTE: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA PAIVA TISSIANEL - ES22283-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI - ES11348-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
EM
CONCURSO FORMAL
.

RECURSO
S

DA
S
DEFESA
S
.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.

I
MPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO PARA APLICAÇÃO DE ATENUANTE. UM SEXTO. PATAMAR ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDUTA QUE CONFIGURA COAUTORIA. RELEVÂNCIA NA DINÂMICA DELITIVA. CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE ACORDO COM O NÚMERO DE DELITOS. RÉU QUE ADERE À CONDUTA DOS DEMAIS COMPARSAS. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Há provas suficientes para a condenação dos réus, ficando comprovado que, agindo em comunhão de desígnios, promoveram a execução dos atos necessários à subtração dos bens das vítimas.

2. Havendo duas causas de aumento incidentes no caso concreto (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), é possível ao magistrado utilizar uma delas para exasperar a pena-base e a outra na terceira fase, para majorar a pena, não havendo, nessa técnica, vício de forma ou configuração de bis in idem.

3. Na espécie, foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena intermediária com base na atenuante da menoridade relativa, critério corriqueiramente aceito pelos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em desproporcionalidade na redução do apenamento.

4. Segundo restou apurado, o réu Edpaulo tinha a função de, conduzindo veículo automotor, dar fuga aos demais comparsas. É uníssono o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o agente que, na divisão de tarefas do delito, assume a responsabilidade de motorista, isto é, conduz e dá fuga aos coexecutores, não é mero partícipe, mas coautor, na medida em que detém o domínio do fato, e não apenas presta auxílio material, mas, efetivamente, adere subjetivamente ao empreendimento criminoso, sendo sua conduta essencial para o sucesso da empreitada, razão pela qual não se cogita em falar em participação de menor importância.

5. É inequívoco que o réu Edpaulo aderiu previamente à conduta dos demais comparsas, mediante planejamento do roubo. Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

6. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009735-55.2016.8.08.0048

APELANTES: EDPAULO DE CARVALHO SUTIL, MARCOS VINÍCIUS XAVIER DE OLIVEIRA, ADEIR FERREIRA DE OLIVEIRA, RENATO PAZITO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714, LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167
Advogado do(a) APELANTE: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA PAIVA TISSIANEL - ES22283-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI - ES11348-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
EDPAULO DE CARVALHO SUTIL, MARCOS VINÍCI
U
S XAVIER DE OLIVEIRA, ADEIR FERREIRA DE OLIVEIRA e RENATO PAZITO DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (id. 3226247, vol. 03, pp. 83/106), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, quatro vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime fechado (
EDPAULO
), 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto (
ADEIR
), 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado (
MARCOS
), e 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto (
RENATO
).

Nas razões recursais do réu Renato, id. 3226247, vol. 03, pp. 165/171, a defesa técnica pugna pela reforma da dosimetria da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal. Requer, ainda, seja aplicada a atenuante da menoridade relativa de forma proporcional e devidamente fundamentada.

Razões recusais dos réus Marcos e Adeir (id. 3226247, vol. 03, pp. 223/228) em que pugnam pela absolvição com base na insuficiência probatória.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, id. 3226247, vol. 03, pp. 231/238, requerendo o improvimento dos recursos.

Foram apresentadas as razões de apelo do réu Edpaulo (id. 8249872, vol. 03, parte 03, pp. 63/75), em que argumenta não existirem provas concretas acerca de sua participação na prática dos fatos descritos na inicial acusatória. Subsidiariamente, em relação à dosimetria da pena, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância e a redução da fração aplicada a título de concurso formal.

Contrarrazões do órgão ministerial pugnando pelo provimento parcial do apelo, apenas para o fim de aplicar ao réu Edpaulo a minorante de participação de menor importância (id. 8249872, vol. 03, parte 03, pp. 79/101).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 8792703, manifestando-se no sentido de negar provimento aos recursos.

Emerge da denúncia que, no dia 11 de janeiro de 2016, por volta de 21:30, no Bairro Chapada Grande, Zona Rural, Serra/ES, os réus Adeir Ferreira de Oliveira, Edpaulo de Carvalho Sutil, Marcos Vinícius Xavier de Oliveira e Renato Pazito dos Santos , agindo previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens dos passageiros do ônibus da Viação Águia Branca, placa MTS-9122, dentre os quais um aparelho celular, a quantia de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) e documentos pessoais da vítima Ruris Abel Passos, bem como documentos pessoais da vítima Fábio Alexandre Pio, além do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), de propriedade da empresa proprietária do veículo de transporte de passageiros.

Consta dos autos que, durante uma parada no Bairro Chapada Grande, os réus Adeir, Marcos e Renato, de posse de armas de fogo, adentraram no interior do coletivo e anunciaram o assalto, ocasião em que subtraíram os bens e objetos dos passageiros e funcionários. Em seguida, desembarcaram do veículo, empreendendo fuga do local.

Nesse ínterim, o réu Edpaulo, que aguardava parado no acostamento dentro de um veículo GM/Corsa, placa MPN-1390, pronto para dar fuga aos demais réus, foi abordado por Policiais Rodoviários Federais, não sabendo explicar o que fazia no local quando indagado pelos agentes de polícia.

Durante a diligência, Edpaulo atendeu a um telefonema, momento em que os policiais puderam ouvir uma voz masculina, com outras vozes masculinas também ao fundo, do outro lado da linha, dizendo: “vem logo nos buscar na descida do Chapada Grande... pisca o farol para aparecer”.

De posse de tal informação, os policiais dirigiram-se até o local mencionado, mas não lograram êxito nas buscas realizadas.

Segundo a peça acusatória, foram identificadas várias ligações entre o aparelho celular de Edpaulo e o de Marcos, ocorridas próximo ao horário do crime.

Devidamente processados, os réus foram condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade do crime encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos, nos Boletins Unificados (vol. 01, parte 01, pp. 09/12 e 13/14), no Boletim de Ocorrências nº 2690689 (vol. 01, parte 02, pp. 05/06), no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 02, p. 10), no Documento de Recolhimento de Veículo (vol. 01, parte 02, p. 11), no Relatório de Investigação (vol. 01, parte 03, pp. 31/36) e no Ofício da VIVO S.A (vol. 01, parte 04, pp. 16/18).

No que tange à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

Nesse contexto, é imperioso ressaltar duas diligências realizadas durante as investigações que, posteriormente, foram confirmadas.

Em primeiro lugar, tem-se a confissão extrajudicial do réu Adeir Ferreira de Oliveira que, ao ser inquirido pela autoridade policial, confessou sua participação no crime, aduzindo que quem estava com a arma de fogo era o réu RENATO e que o produto do crime foi dividido em partes iguais entre os envolvidos. Além disso, sobre a participação no cometimento do delito, o réu, ao analisar as fotos do circuito interno do ônibus durante a prática delitiva,
identificou a si mesmo
, bem como os réus
Marcos Vinícius e Renato
(vol. 01, parte 04, pp. 32/33).

É digno de nota ressaltar que as vítimas Fabiano e Fabio, motorista e trocador do ônibus, que, à luz do conhecimento ordinário, tinham maior possibilidade de visualizar o ingresso dos meliantes no coletivo, reconheceram na Delegacia o réu Marcos Vinícius como um dos agentes envolvidos no assalto.
Em juízo, confirmaram os seus depoimentos
.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, “
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 19/9/2023. DJe: 25/9/2023).

Destarte, não se está diante de um reconhecimento isolado, mas sim de um conjunto de elementos probatórios que, somados, permitem aferir a identificação da autoria delitiva.

Nesse ponto, chamo atenção à convergência de identificações constatada pelo juízo primevo:

“
Denota-se que o reconhecimento dos acusados pelo corréu ADEIR em senda policial (fls. 104/105), bem como de si mesmo nas imagens obtidas pelo videomonitoramento acostadas às fls. 67(70)/69(72), está em consonância com o reconhecimento feito por Rafael (fls. 76/77), irmão do acusado MARCOS VINÍCIUS, ou seja: ambos desconhecem a pessoa na imagem de nº 01;
ambos afirmaram que a pessoa na foto 02 é o acusado RENATO; Rafael afirmou que na imagem 03 é a pessoa de acusado ADEIR, sendo que o mesmo se reconheceu na referida imagem; e ambos afirmaram que a pessoa de na foto 04 e 05 é o acusado MARCOS VINÍCIUS
”

E não é só.

O corréu Edpaulo foi encontrado por agentes da Polícia Federal, quando, após serem cientificados da ocorrência do crime, dirigiram-se a local próximo à ocorrência e o encontraram parado no seu veículo, no acostamento da via de trânsito.

Durante a abordagem, o celular de Edpaulo tocou e foi possível constatar na ligação uma voz masculina chamando-o para
“buscar na descida do Chapada Grande... pisca o farol para aparecer”
.

Com efeito, confira-se o depoimento em juízo do Policial Wolmar Xavier de Novaes, cuja autenticidade da transcrição não foi impugnada pelas partes:

“
(...) que foram imediatamente informados do assalto pelo sistema;
que saíram pela equipe e ao passarem em um local parado e ermo a margem da rodovia havia um carro Corsa parado; que foram abordar o veículo, tinha uma pessoa dentro que ficou visivelmente nervosa;
que o celular do rapaz começou a tocar e o indivíduo não quis atender; que os policiais acharam estranho e o indivíduo não quis atender; que um dos policiais então pediu para o rapaz atender ou atendeu o telefone, não se recorda ao certo
e escutou uma voz de um outro homem chamando o rapaz para ir buscá-lo em um local próximo dali,
mas não se recorda onde; (...)”

Ademais, a vítima Fabiano, em seu depoimento em juízo, declarou que
“um técnico de segurança que vinha atrás do ônibus viu um veículo parado próximo onde os acusados desceram, parado em local escuro”.

Não é demais ressaltar que, identificadas as ligações que o réu Edpaulo recebeu e efetuou no dia do crime, foi possível concluir, pelas informações prestadas pela VIVO, que uma delas veio da linha utilizada pelo réu Marcos Vinícius.

Nesses termos, a localização suspeita do réu Edpaulo, parado com seu carro em uma rodovia movimentada, à noite, sem motivo aparente, somada à circunstância de ter recebido uma ligação do corréu Marcos Vinícius no mesmo período em que ocorreu o crime, são elementos probatórios suficientes que permitem confirmar seu envolvimento no crime, cuja atribuição seria a de dar fuga aos executores após a subtração.

Com efeito, a negativa de autoria sustentada pelos réus em interrogatório é pouco crível, isolada do material probatório produzido.

Há provas suficientes, portanto, para a condenação dos réus, ficando comprovado que, agindo em comunhão de desígnios, promoveram a execução dos atos necessários à subtração dos bens das vítimas.

Prosseguindo, em relação à dosimetria, o réu Renato pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, além da aplicação da atenuante da menoridade relativa de forma proporcional e devidamente fundamentada. Ao seu turno, o réu Edpaulo, também requer a fixação da pena-base no mínimo legal, além do reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância e a redução da fração aplicada a título de concurso formal.

Destarte, verifica-se que as penas-bases dos réus foram fixadas acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em razão da valoração negativa do vetor das circunstâncias do delito, aduzindo o juízo primevo, para tanto, que
“a empreitada delituosa se desenvolveu através do concurso de 2 ou mais pessoas”
.

Nesses termos, havendo duas causas de aumento incidentes no caso concreto (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), é possível ao magistrado utilizar uma delas para exasperar a pena-base e a outra na terceira fase, para majorar a pena, não havendo, nessa técnica, vício de forma ou configuração de bis in idem (Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC 872277/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 06/02/2024. DJe: 14/02/2024;
TJES,
APCrim 0000282-10.2022.8.08.0021. Rel. Des. José Augusto Farias de Souza. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 16/02/2024).

Na sequência, na segunda fase dosimétrica, a defesa técnica do réu Renato argumenta que, apesar de o legislador não ter estabelecido parâmetros para a aplicação de atenuantes, é fundamental que haja fundamentação para aplicação do percentual adotado, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa.

Na espécie, foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena intermediária com base na atenuante da menoridade relativa. Nesse contexto, C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior somente quando haja fundamentação idônea para tanto.

No caso concreto, utilizado o parâmetro corriqueiramente aceito pelos Tribunais Superiores, não há que se falar em desproporcionalidade na redução do apenamento.

Na terceira fase, a defesa técnica do réu Edpaulo pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, que, nos termos do artigo 29, § 1º, do Código Penal, permite a diminuição da pena de um sexto a um terço.

Segundo restou apurado, o réu Edpaulo tinha a função de, conduzindo veículo automotor, dar fuga aos demais comparsas.
Embora não tenha praticado o núcleo do tipo penal, atuou para auxiliar no êxito da empreitada criminosa e assim o fez, pois iniciou os atos de execução de sua participação no delito, aguardando os demais réus no acostamento da via pública
.

É uníssono o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o agente que, na divisão de tarefas do delito, assume a responsabilidade de motorista, isto é, conduz e dá fuga aos coexecutores,
não é mero partícipe,
mas
coautor
, na medida em que detém o domínio do fato, e não apenas presta auxílio material, mas, efetivamente, adere subjetivamente ao empreendimento criminoso, sendo sua conduta essencial para o sucesso da empreitada (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.109.967/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023;
TJES
, ApCrim 0007695-27.2019.8.08.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Willian Silva, julgado em 03/8/2023), razão pela qual não se cogita em falar em participação de menor importância.

Por esse mesmo raciocínio, deve ser rechaçada a tese da defesa para redução da fração relativa ao concurso formal, pois é inequívoco que Edpaulo aderiu previamente à conduta dos demais comparsas, mediante planejamento do roubo.

Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”
(AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)